Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO.
1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
2. Na hipótese, não foram localizados ativos financeiros em conta bancária tampouco veículos de propriedade dos executados citados por edital, mas na Declaração de Imposto de Renda, constatou-se que um deles é Policial Militar do Estado de Goiás.
3. A jurisprudência admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar a penhora de 10% do salário líquido do agravado, até o limite da dívida.